Tribunal: TJDFT
Processo: 0754008-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que efetivamente prometam mal injusto e grave. 1.1. Durante uma discussão acalorada, não é incomum que as pessoas envolvidas troquem palavras ameaçadoras a esmo, como desabafo ou bravata, mas sem qualquer intenção de cumpri-las, tanto que, no caso, a própria vítima não deu importância às palavras proferidas por seu companheiro, afirmando não ter se sentido atemorizada.
2. Recurso conhecido e desprovido.